Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do Código Penal), por duas vezes, à pena de 4 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada vítima.
2 - Consta na denúncia que o réu, no interior de um estabelecimento comercial, apalpou os seios de uma vítima e tentou abraçá-la sem consentimento, dirigindo-lhe palavras de conotação sexual. Posteriormente, aproximou-se de outra vítima, cheirou seus cabelos e fez comentários inapropriados.
3 - A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de dolo em razão de embriaguez extrema. Alternativamente, pleiteou a aplicação de fração menor na dosimetria da pena, o reconhecimento da continuidade delitiva e a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) determinar se a embriaguez extrema do réu afasta o dolo necessário à configuração do crime; (iii) avaliar a necessidade de ajustes na dosimetria da pena e na fixação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos depoimentos das vítimas, corroborados por testemunhas e pelo auto de prisão em flagrante, sendo a palavra da vítima relevante nos crimes contra a dignidade sexual.
6 - A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade do agente, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o autor responde plenamente por seus atos praticados sob efeito do álcool.
7 – Na segunda fase da dosimetria deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência.
8 - O reconhecimento da continuidade delitiva é cabível, pois os crimes foram cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, justificando-se a aplicação da fração de 1/6 sobre uma das penas.
9 - O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 1.000,00 para cada vítima, em observância ao princípio da proporcionalidade e à inexistência de agravantes que justificassem a quantia inicialmente arbitrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.
2 - A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade do agente e não afasta o dolo do crime de importunação sexual.
3 - A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando os crimes forem praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.
4 - A fixação do regime inicial deve considerar a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5 - O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II; 33, §2o, "c"; 44, II e III; 59; 69; 71; 215-A. Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.252.735/DF; STJ, AgRg no HC 788.363/ES; STJ, AgRg no AREsp 2.199.138/SP; TJDFT, Acórdão 1797821, 07067687920218070005; TJDFT, Acórdão 1715901, 07071728420228070009.